Tribunal: TJMT
Processo: 0000695-70.2016.8.11.0014
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000695-70.2016.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VILMAR JOSE BERTE - CPF: 419.992.901-00 (APELADO), JULIANA DE SOUSA ANDRADE - CPF: 619.354.761-49 (ADVOGADO), BEATRIZ BEZERUSKA - CPF: 402.869.249-00 (APELADO), DEVANIR CALCIOLARI - CPF: 107.754.639-49 (APELANTE), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (APELANTE), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PEDIDO DE PROTESTO JUDICIAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, II, DO CPC - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS AUTORES EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ REJEITADO – DOLO PROCESSUAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDUTAS DO ARTIGO 80 DO CPC – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Em ação declaratória, em regra, o valor da causa precisa se amoldar ao valor econômico do negócio jurídico cuja validade se quer afirmar ou contestar (inteligência do artigo 292, II, do CPC).

A mera pretensão de discutir questões jurídicas, ainda que com a apresentação de teses equivocadas
não configura litigância de má-fé, que exige, para sua aplicação, a comprovação do dolo processual, não constatado no caso em exame.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000695-70.2016.8.11.0014

APELANTE: DEVANIR CALCIOLARI E LUIZ CARLOS GONÇALVES ANUNCIAÇÃO

APELADO:

VILMAR JOSE BERTÉ

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Devanir Calciolari e Luiz Carlos Gonçalves Anunciação
contra sentença que julgou improcedente o pedido de litigância de má-fé, postulado em sede de contestação, na Ação Declaratória de Nulidade de Protesto Judicial Código 70447 (ID 20885458) movida por
Vilmar José Berté e Beatriz Berezuska
, ora apelados.

Em síntese, aduzem que os apelados ajuizaram a presente ação declaratória com objetivo de declarar nulo o protesto judicial cumulado com indenização por danos morais. De modo que o valor da causa deve observar a regra do artigo 292, inciso II e VI, do CPC, com a quantificação do benefício econômico pretendido que no caso, além de importar no valor do título protestado, importa na quantia pretendia a título de danos morais.

Assim, postulam que o valor da causa seja a quantia correspondente a soma dos pedidos autorais que totalizam R$ 844.154,57.

Sustentam que os apelados ajuizaram a presente ação com objetivo de induzir o Juízo a erro, em evidente litigância de má-fé.

Afirmam que na data de 03-5-2007 distribuíram cumprimento de sentença, por força de acordo homologado na Ação de Reintegração de Posse no 212/2005 (0002039-72.2005.8.11.0014 – Código 19854), em trâmite na 2a Vara da Comarca de Poxoréu-MT.

Dizem que em julho de 2009 foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Berté Florestal,
com o redirecionamento da execução contra seus sócios, inclusive com deferimento de penhora
on line
, de cuja decisão as partes foram devidamente intimadas sem que tenha havido interposição de qualquer recurso.

Anotam que no mesmo mês – julho de 2009, foi realizada penhora parcial em nome do apelado Vilmar José Berté, sócio da executada Berté Florestal e, em razão disso, os ora apelantes, requeridos na presente Ação Declaratória, com base no Provimeto 07/2007-CGJ, postularam expedição de certidão de protesto em nome de todos os executados (pessoa jurídica – Berté Florestal e seus sócios – Vilmar Berté e Beatriz).

Asseguram que observados os trâmites, como pagamento de custas, na data de – fl.707, as partes foram regularmente intimadas acerca da homologação dos cálculos do cumprimento de sentença e expedição da certidão de protesto.

Asseguram que desde o ano de 2009, os sócios da executada Berté Florestal tinham pleno conhecimento do débito e sua inclusão como partes no cumprimento de sentença, por força da constrição judicial de ativos via BacenJud.

Anotam que na data de 25-6-2014, a executada Beatriz apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, mas nada arguiu acerca de suposta ilegalidade de protesto.

Reclamam que os apelados ajuizaram a presente ação e calcaram seus pedidos em inverdades e distorções fáticas com intuito malicioso de locupletamento ilícito, além de pretender causar prejuízos aos ora apelantes.

Asseguram que os apelados alteraram as datas em que foi deferido o protesto judicial, inventaram situação diversa da realidade, o que foi reconhecido na sentença de improcedência da presente ação e é circunstância que evidencia violação ao artigo 77, incisos I, II e III do CPC.

Postulam o provimento do recurso para reformar a sentença no que tange ao valor da causa que deve ser de R$844.154,57, bem assim condenar os apelados ao pagamento de multa de 10% e honorários advocatícios de 20%, ambos sobre o valor atualizado da causa (artigo 81, caput e §o, do CPC). Por fim, postulam majoração dos honorários de sucumbência na fase de recurso de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §§1o e 11, do CPC).

Nas contrarrazões, os apelados pugnam o não conhecimento do apelo, porque a questão é objeto de análise do Agravo de Instrumento no 1005077-29.2019, contra decisão proferida no Processo Código 19854 que deram origem a presente ação declaratória. No mérito, postulam o desprovimento do recurso (ID 20885476).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020